Tribunal: TJDFT
Processo: 0024338-20.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0024338-20.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: FB MALDONADO - EIRELI - EPP AGRAVADO: ANTARES ENGENHARIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FB MALDONADO - EIRELI - EPP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada CRISTIENE PEREIRA SILVA COUTO, OAB/GO sob o no. 21.768, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 16987453. No tocante à parte agravada, determino que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro – OAB/DF 2.221-A, consoante pleiteado no id. 19035000. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026